Tribunal: TJDFT
Processo: 0756323-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756323-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AQUERAM MEGA STORE LTDA, RENATO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 79771699), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. 79771700) que, nos autos da Ação de Execução n. 0728902-89.2024.8.07.0007, em desfavor de AQUERAM MEGA STORE LTDA e RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu os pedidos de expedições de ofícios a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional de Seguradoras (CNSEG). O juízo de origem fundamentou que as entidades possuem natureza associativa e regulatória, não dispondo de informações sobre investimentos ou bens de particulares. Em sede de razões recursais (Id. 79771699), a parte agravante sustenta que o envio de ofício a SUSEP e a CNSEG é plenamente cabível, posto que se trata de medida extraordinária, quando não há outro meio para satisfazer a execução. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79812598). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se que o juízo de origem determinou a consulta juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não sendo encontrado bens passíveis de penhora (Id. de origem 220168019). Ocorre que, o sistema SISBAJUD se utiliza da mesma base dados das instituições autorizadas a operaram pelo Banco Central do Brasil. No caso, os dados são compartilhados entre os sistemas que operam as transmissões de valores mobiliários (CVM, CBLC e bolsa de valores); os seguros e as previdências complementares (SUSEP, CNSEG e PREVIC) e os títulos públicos (SELIC) e privados. Assim, a base de dados da SUSEP e da CNSEG já foram consultadas de forma indireta, sendo desnecessária a reiteração da medida. Para que sejam deferidos os ofícios nessa situação é preciso que fique demonstrada a imprescindibilidade da medida, algo que fuja da mera consulta aos dados já compartilhados. Nesse contexto, confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Grifou-se. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO SUSPENSO (ART. 921 DO CPC). REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SEM FATO NOVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por RENE ARAUJO DE ALCANTARA contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução n.o 0743094-16.2022.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para busca patrimonial, destacando a suficiência do SISBAJUD e a inutilidade de ofícios genéricos a entidades como CNseg/SUSEP. Execução já suspensa por ausência de bens após consultas infrutíferas a SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Deferida, em decisão monocrática, a antecipação de tutela recursal para expedir os ofícios, sem contrarrazões nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução suspensa por ausência de bens (art. 921 do CPC), é cabível expedir ofícios genéricos à SUSEP e à CNseg sem indicação de fato novo ou de bens específicos; (ii) estabelecer se o prosseguimento de diligências depende de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, III e §§ 1o a 3o, do CPC disciplina a suspensão, o arquivamento e o desarquivamento da execução, condicionando o prosseguimento à localização de bens penhoráveis, o que pressupõe fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial. 4. A realização de diligências genéricas e reiteradas, sem elementos que as tornem promissoras, desvirtua a finalidade do art. 921 do CPC, onera indevidamente a máquina judiciária e caracteriza “pesca predatória” de informações, rechaçada pela jurisprudência local. 5. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza transferir ao Judiciário o encargo investigativo primário do exequente, impondo-se ao credor demonstrar esforço mínimo e idoneidade da medida postulada. 6. A decisão de origem consignou que o SISBAJUD abrange contas e diversos ativos (conta corrente, poupança, CDB, fundos, compromissadas, letras etc.), dispensando ofícios a entidades como SUSEP e CNseg, que não detêm cadastros úteis de investidores para fins executivos; logo, a medida pretendida é desnecessária e inócua. 7. Precedentes do TJDFT condicionam o desarquivamento/renovação de pesquisas à demonstração de mudança na situação econômica ou à indicação de bens específicos, não bastando a mera passagem do tempo ou a simples intenção de diligenciar (v.g., Acórdãos 2044644; 2043414; 2039012; 2036415; 2031950; AGI 07262734220198070000). 8. O STJ reafirma que o Judiciário não substitui a parte na adoção de diligências, exigindo pedidos específicos e proporcionais, com demonstração de idoneidade e necessidade (REsp 2.142.350/DF; AgInt no AREsp 1.999.817/DF). 9. No caso concreto, o agravante não trouxe fato novo, indício mínimo de vínculo com SUSEP/CNseg ou indicação específica de bens (p.ex., existência de previdência/título de capitalização), limitando-se a requerer ofícios genéricos após buscas eletrônicas já esgotadas, o que não justifica novas ordens judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O prosseguimento de execução suspensa por ausência de bens (art. 921 do CPC) exige fato novo ou indícios concretos de alteração patrimonial do devedor, não se admitindo diligências genéricas.”; “2. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg é incabível quando não demonstrada sua utilidade específica, sobretudo após buscas abrangentes e infrutíferas por SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD.”; “3. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza transferir ao Judiciário o ônus investigativo do credor, devendo este indicar medidas idôneas e proporcionais.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 797; art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o; (em precedentes: CPC, art. 798, II, c; CPC/1973, art. 649, IV; CPC/2015, art. 833, IV). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020; TJDFT, Acórdão 2044644, 0720970-37.2025.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043414, 0718879-71.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 23/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 09/05/2023; TJDFT, Acórdão 2039012, 0712276-79.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036415, 0718918-68.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025; STJ, REsp 2.142.350/DF (2024/0162916-6), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1814315, 0746567-76.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJe 01/03/2024; (em precedente: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi). (Acórdão 2049379, 0728755-50.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital